Tribunal: TJDFT
Processo: 0736380-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736380-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LEAL DA COSTA AGRAVADO: FUNDACAO LOGOSOFICA EM PROL DA SUPERACAO HUMANA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RICARDO LEAL DA COSTA contra decisão proferida nos autos do Processo no 0713389-75.2019.8.07.0001, em que litiga com FUNDACAO LOGOSOFICA EM PROL DA SUPERACAO HUMANA, que deferiu a penhora de 10% da remuneração do agravante. Em suas razões recursais, o agravante faz considerações sobre a origem da dívida, a impenhorabilidade do salário e a dignidade da pessoa humana. Assevera estar significativamente endividado, com várias demandas judiciais que comprometem substancialmente sua remuneração recebida (R$30.713,07), sendo o remanescente utilizado para o pagamento de débitos diversos e a manutenção da família. Diz ser hipossuficiente, fazendo jus à concessão da gratuidade de justiça. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Relatados, decido. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. No caso dos autos, o agravante é servidor público aposentado e, conforme contracheque colacionado aos autos de origem (ID 30687797) tem rendimento de R$30.713,07, e líquido no valor de R$6.497,80, após os descontos legais e dos empréstimos contratados e, conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam concluir que se trata de pessoa hipossuficiente, ou que tenha despesas extraordinárias que justifiquem a concessão do benefício. Não se pode olvidar que os benefícios da justiça gratuita, embora não reservados unicamente aos jurisdicionados em situação de extrema pobreza, devem ser destinados apenas àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço jurisdicional gratuito à parcela da população que realmente dele necessita. Ora, o comprometimento da renda mensal com despesas ordinárias, bem como com o pagamento de parcelas de empréstimos bancários, não justifica o deferimento do beneficio pleiteado, sendo certo que tal contexto não se confunde com a hipossuficiência. Assim, levando em conta que o agravante tem renda superior à vasta maioria da população brasileira e que as custas processuais no Distrito Federal, em regra não são altas, e o pagamento do preparo recursal de R$35,95 não irá prejudicar a sua subsistência, impõe-se, neste momento, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Cumpre asseverar que a livre assunção de dívidas ou a escolha por um padrão de vida superior não são suficientes para elidir o pagamento das custas processuais, assim como também não é apta a afastar o pagamento de tributos, como a taxa judiciária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova o recorrente o recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Feito o preparo, retornem os autos conclusos para análise do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator